Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI 8245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETIRADA DE BEM MÓVEL SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento da importância de R$ 15.226,37 ( quinze mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) pelo não cumprimento do contrato de aluguel entabulado entre as partes.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança pelo não cumprimento do contrato de locação.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. O fiador apresentou preparo regular (ID 41122274). A locatária e o segundo fiador, ora recorrentes, apresentaram pedido de gratuidade de justiça com os documentos de ID 41122278 e ID 41466485, de modo que comprovaram ser beneficiários do disposto na Lei 1060/50. Ante o deferimento da gratuidade, resta prejudicado os Embargos de Declaração de ID 41748278. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reforma da sentença no que tange ao armário substituído no período de locação.

5. Em suas razões recursais, o primeiro fiador pontuou que o antigo armário foi retirado e trocado em razão da quantidade de mofo que tornou impossível a sua manutenção no quarto. Contudo, foi substituído por um melhor. Aduziu que a recorrida não anexou aos autos prova do valor do bem e nem laudo de vistoria capaz de demonstrar que o montante fixado em sentença é o correto. Requereu a procedência do recurso para que a sentença seja reformada retirando-se a cobrança do respectivo móvel.

6. A ré locatária e o segundo fiador, em sua peça recursal, requereram o efeito suspensivo do respectivo recurso e no mérito alegaram que a sentença deve ser reformada para que o valor do armário seja retirado do total dos débitos. Em suas razões, afirmaram que no contrato havia a previsão de um guarda roupa em um dos quartos que foi retirado em virtude de mofo. Alegaram que, por se tratar de imóvel embutido, não havia como afastá-lo para limpeza, prejudicando a saúde dos moradores. Assim, realizaram a substituição do referido bem. Pontuaram se tratar de benfeitoria necessária, conforme teor do art. 96 § 3° do Código Civil, de modo que o armário foi substituído para que se evitasse a deterioração do imóvel. Aduziram que o contrato dispôs, apenas, da existência de um móvel, sem qualquer especificação sobre o bem e que não podem ser cobrados pela substituição sem autorização, pois, deixaram um outro novo, no mesmo local e com igual funcionalidade.

8. O art. 43 da Lei 9.099/95 estabelece que o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe feito suspensivo, para evitar dano irreparável. Tal dano não restou configurado nos autos de modo que deve ser negado o pedido de efeito suspensivo.

7. A cláusula 9a do Contrato de aluguel entabulado entre as partes, demonstra que o armário (guarda-roupas) embutido era objeto do imóvel de propriedade do locador. Conforme determina a Lei 8245/91 no art. 23 incisos IV e VI, o locatário deve levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, não podendo modificar por usa liberalidade a forma interna e externa do imóvel sem consentimento prévio. Era dever da locatária, ora recorrente, informar à requerida do problema no armário e que caberia a esta efetuar a troca ou autorizar que se realizasse. Em que pese não haver prova da notificação e anuência da locadora, consta dos autos que o bem foi trocado por um de melhor estado, fugindo da razoabilidade o dever de indenizar fixado neste particular. As alegações a respeito da existência de mofo são corroboradas pelas provas do precário estado de conservação do imóvel quando dos reparos feitos pela locatária: goteiras, infiltrações, umidade e animais peçonhentos no imóvel. Em que pese o juízo singular tenha considerado a depreciação do bem móvel para estipulação do valor a ser indenizado, desconsiderou o enriquecimento sem causa da locadora com a troca do móvel antigo por outro novo. Não há prova do estado de conservação do armário ou de suas especificidades no momento da vistoria inicial do contrato locatício.

8. Recursos conhecidos e provido para suprimir da condenação o valor arbitrado referente ao armário sob medida havido no quarto do imóvel, no importe de R$ 8.120,00.

9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.